Tribunal: TJMT
Processo: 1004067-73.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEITON SANTOS FERREIRA - CPF: 035.468.621-63 (RECORRENTE), RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA - CPF: 037.036.851-74 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado:

1004067-73.2021.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

03.06.2022

Origem:

5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL CUIABÁ

Recorrente:

CLEITON SANTOS FERREIRA

Recorrido:

MERCADOPAGO.COM. REPRESENTAÇÃO LTDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BLOQUEIO
DOS VALORES REFERENTE ÀS TRANSAÇÕES REALIZADAS NO CADASTRO DO AUTOR.
ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO DE CONTA PARA APURAÇÃO DE FRAUDE. UTILIZAÇÃO IRREGULAR DEMONSTRADA. DIVERSAS TENTATIVAS DE COMPRAS FRUSTRADAS DE MADRUGADA. BLOQUEIO PREVENTIVO. PREVISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO REALIZADA ADMINISTRATIVAMENTE.
AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais. Em síntese o autor informa que possui conta no mercado pago, agência 0001 conta corrente 9593476349-9, com saldo de R$ 4.785,54 (quatro mil e setecentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), onde ao tentar fazer uma transação pelo aplicativo, apareceu mensagem de erro, onde não consegue fazer nenhuma movimentação pois a conta está bloqueada, o que lhe acarretou prejuízos de ordem material e moral.

2.

Não se verifica conduta ilícita do Recorrido ao realizar o bloqueio temporário de valores para averiguação de supostas irregularidades, uma vez que se trata de regra operacional concernente à fiscalização dos usuários que utilizam os serviços prestados.

3.

No caso dos autos, o recorrido apresentou contrato com cláusula que prevê a suspensão temporária de valores para verificação de supostas irregularidades, fato este não impugnado de forma específica pela parte autora.

4.

Em análise aos documentos apresentados vislumbra-se que a empresa requerida bloqueou a conta do Autor, agindo no exercício regular de um direito a fim de resolver a situação e evitar lesão a terceiros de boa-fé, inclusive ao próprio Recorrente. Assim, não há falar em ocorrência de ato ilícito, nos termos do art. 188, I do Código Civil.

5.

Com efeito, conclui-se, do exame do conjunto probatório trazido aos autos, que o autor não demonstrou a ocorrência de atos que possam ser interpretados como afronta à sua pessoa, não sendo juridicamente possível a indenização pleiteada, mormente porque,
após a realização dos procedimentos de segurança os valores bloqueados temporariamente foram disponibilizados para saque na conta do Autor.

6.

Ainda, não há falar em indenização por danos morais ante a licitude da conduta do Recorrido, que não só pode como deve bloquear contas em casos de irregularidades, caso dos autos. Logo, impositiva a improcedência da ação.

7.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

8.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

9.

Condeno a parte Recorrente
CLEITON SANTOS FERREIRA
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2022